Tribunal: TJES
Processo: 0030507-48.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030507-48.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: NAINA JOAQUIM RIBEIRO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0030507-48.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : NAINA JOAQUIM RIBEIRO

ADVOGADO : DIEGO BATISTI PRANDO

RECORRIDA : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia está relacionada ao cálculo da complementação da indenização do seguro DPVAT.

Extrai-se dos autos, que a Apelante propôs a demanda de cobrança em face da seguradora Apelada, objetivando o recebimento da complementação do seguro DPVAT, em razão da invalidez permanente ocasionada pelo acidente automobilístico ocorrido em 13.11.2014.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a Apelada ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), além das custas processuais e dos honorários de advogado fixados em R$ 300,00 (trezentos reais).

A Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que o segmento lesado foi o membro inferior direito, e não o joelho, sendo o grau de perda de 70% (setenta por cento), conforme a tabela da Lei n.º 11.945/2009, e não de 25% (vinte e cinco por cento), para efeito do cálculo da indenização.

Em contraditório recursal, a Apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o desprovimento.

Pois bem.

Passo ao exame das matérias nos tópicos a seguir.

1. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PEL
A
APELAD
A
:

A Apelada aduz que as razões de inconformismo da Apelante abordam matéria que possui impedimento de recebimento do recurso, na esteira do disposto no art. 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, uma vez que o enunciado de Súmula n.º 474, do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional.

A questão confunde-se com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada, não havendo prejuízo algum à Apelada pela rejeição da preliminar.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

2. DO MÉRITO:

A Apelante insurge-se contra o valor fixado a título de complementação do seguro DPVAT, argumentando que houve o comprometimento de todo o membro inferior direito, e não só do joelho, devendo essa circunstância ser considerada para efeito do cálculo da indenização.

Após uma análise minuciosa da sentença recorrida, penso que o Magistrado
a quo
agiu com acerto no cálculo da indenização, pois utilizou os parâmetros adequados para a apuração do valor a ser indenizado.

Como se sabe, nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

Vejamos:

“Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

(...)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”

Nesses termos, há que se balizar a cobertura do seguro de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com base no grau de invalidez aferido pela perícia médica, a teor do disposto na Súmula n.º 474, do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, não há dúvidas sobre a ocorrência do acidente automobilístico no dia 13.11.2014 (fls. 15/16) e os danos dele resultantes, os quais estão cobertos pelo seguro DPVAT.

Sobre a avaliação médica, verifico que o Laudo do Departamento Médico Legal – DML de fl. 35 está apto a fundamentar o julgamento, sobretudo porque subscrito por profissional com conhecimento técnico, atestando
pormenorizadamente
a natureza e a extensão da lesão sofrida pela Apelante.

A Apelante não logrou êxito em comprovar que as lesões apuradas judicialmente são equivocadas para apurar o valor a ser percebido a título de indenização pelo seguro DPVAT.

Segundo o respectivo laudo, o acidente de trânsito resultou em
[...] debilidade
permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado (75% Joelho direito)
[...]
.

Nesse viés, a indenização é calculada pelo valor máximo de R$ 13.500,00, multiplicando-se o grau apontado na tabela (25%) e o grau de debilidade aferido (75%), em conformidade ao art. 3º, II, da Lei n.º 6.194/74, o que equivale ao valor de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
.

Como a Apelante recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), cabe à Apelada o pagamento do complemento da indenização de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça do Estado não tergiversa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS – LEI Nº 11.945⁄09 – APLICAÇÃO – LAUDO PERICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO.

1. A Súmula 474 do STJ preconiza que ¿a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez¿.

2. Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09.

3. Posteriormente, deve-se investigar - o que é feito por meio de laudo pericial fornecido pelo DML-, se trata-se de invalidez completa ou incompleta. Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de cobrança de seguro DPVAT, a correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 11140196707, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)”

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.